Tribunal: TJES
Processo: 0001573-95.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001573-95.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IMETAME METALMECANICA LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA QUANDO A EXIGIBIIDADE DO CRÉDITO ESTAVA SUSPENSA. DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE. VERBA DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É cediço que
“Pelo princípio da causalidade, quem dá causa ao ajuizamento da ação, responde pelos custos decorrentes dela”
(AgInt no AREsp n. 2.174.809/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.).

2.
No caso concreto, a ação de execução fiscal foi ajuizada em 17/08/2011, quando o crédito já estava suspenso por força de depósito do montante integral efetuado em 09/08/2011 nos autos do mandado de segurança n. 0026794-07.2011.8.08.0024.

3. Apesar da posterior denegação da segurança, quando a exigibilidade do crédito é suspensa exclusivamente pelo depósito do montante integral (art. 151, inciso II do CTN), não há possibilidade de retorno ao
status quo ante
, posto que, se o contribuinte não obtiver sucesso no intuito de desconstituir a CDA, o valor será levantado pela Fazenda Pública, sendo prescindível o ajuizamento da execução fiscal.

4. Nesse sentido, o STJ fi
xou o Tema Repetitivo 271, estabelecendo que
“Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta”
.

5.
A fixação da verba por
apreciação equitativa é inviável no caso concreto, posto que, em consonância com o Tema Repetitivo 1076 do STJ,
“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”
, sendo
“obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
, admitindo-se o arbitramento equitativo apenas quando, havendo ou não condenação, (i) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (ii) o valor da causa for muito baixo.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0001573-95.2019.8.08.0006

Apelante:
Estado do Espírito Santo

Apelados:
Imetame Metalmecânica Ltda. e Outro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença de fls. 407/409, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de
Imetame Metalmecânica Ltda. e Outro, na qual o Magistrado de origem acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução, condenando o ente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 8% (oito por cento) do valor da causa.

Nas razões recursais de fls. 410/421, o apelante alega em síntese que (a) não questiona a necessidade de extinção da execução em virtude do depósito integral do valor em sede de mandado de segurança; (b) não teve culpa pelo ajuizamento da ação, eis que realizado em curto espaço de tempo após o depósito; e (c) caso mantida a condenação, os honorários advocatícios devem ser reduzidos, fixando-se por apreciação equitativa.

Contrarrazões apresentadas às fls. 423/433.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“Pelo princípio da causalidade, quem dá causa ao ajuizamento da ação, responde pelos custos decorrentes dela”
(AgInt no AREsp n. 2.174.809/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.).

Em sintonia:

“O entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal Superior é no sentido de que a decisão que estabelece a obrigação de suportar as despesas do processo - inclusos os honorários advocatícios - deve pautar-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade.” (AgInt no AREsp n. 2.189.349/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

No caso concreto, a ação de execução fiscal foi ajuizada em 17/08/2011, quando o crédito já estava suspenso por força de depósito do montante integral efetuado em 11/08/2011 nos autos do mandado de segurança n. 0026794-07.2011.8.08.0024.

Apesar da posterior denegação da segurança, quando a exigibilidade do crédito é suspensa exclusivamente pelo depósito do montante integral (art. 151, inciso II do CTN), não há possibilidade de retorno ao
status quo ante
, posto que, se o contribuinte não obtiver sucesso no intuito de desconstituir a CDA, o valor será levantado pela Fazenda Pública, sendo prescindível o ajuizamento da execução fiscal.

Nesse sentido, o STJ fi
xou tese no Tema Repetitivo 271, estabelecendo que
“Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta”
.

Em que pese o cur
to espaço de tempo entre a suspensão da exigibilidade e o ajuizamento da execução fiscal, verifica-se que o apelante foi devidamente intimado para impugnar a exceção de pré-executividade, mas quedou-se inerte, deixando de se manifestar quanto à inexigibilidade do título e dando azo ao prosseguimento do feito executivo fiscal.

Este órgão fracionário analisou caso idêntico, envolvendo as mesmas partes, restando o acórdão assim ementado:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA QUANDO A EXIGIBIIDADE DO CRÉDITO ESTAVA SUSPENSA. DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE. VERBA DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que “Pelo princípio da causalidade, quem dá causa ao ajuizamento da ação, responde pelos custos decorrentes dela” (AgInt no AREsp n. 2.174.809/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.). 2. No caso concreto, a ação de execução fiscal foi ajuizada em 17/08/2011, quando o crédito já estava suspenso por força de depósito do montante integral efetuado em 09/08/2011 nos autos do mandado de segurança n. 0026794-07.2011.8.08.0024. 3. Apesar da posterior denegação da segurança, quando a exigibilidade do crédito é suspensa exclusivamente pelo depósito do montante integral (art. 151, inciso II do CTN), não há possibilidade de retorno ao status quo ante, posto que, se o contribuinte não obtiver sucesso no intuito de desconstituir a CDA, o valor será levantado pela Fazenda Pública, sendo prescindível o ajuizamento da execução fiscal. 4. Nesse sentido, o STJ fixou o Tema Repetitivo 271, estabelecendo que “Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta”. 5. A fixação da verba por apreciação equitativa é inviável no caso concreto, posto que, em consonância com o Tema Repetitivo 1076 do STJ, “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, sendo “obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”, admtindo-se o arbitramento equitativo apenas quando, havendo ou não condenação, (i) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (ii) o valor da causa for muito baixo. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0007524-51.2011.8.08.0006, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01.09.2023)

A exceção de pré-executividade, inclusive, chegou a ser rejeitada, tendo a execução sido extinta apenas na decisão dos embargos de declaração, que, pautando-se nos critérios do § 3º do art. 85 do CPC, condenou o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa.

A fixação da verba por
apreciação equitativa é inviável no caso concreto, posto que, em consonância com o Tema Repetitivo 1076 do STJ,
“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”
, sendo
“obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
, admitindo-se o arbitramento equitativo apenas quando, havendo ou não condenação, (i) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (ii) o valor da causa for muito baixo.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, majorando os honorários advocatícios devidos ao advogado dos apelados de 8% (oito por cento) para 8,5% (oito e meio) por cento), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual 30.09.2024 a 04.10.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.